Tribunal: TJDFT
Processo: 0742408-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742408-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CHRISTIAN DE MELLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o despacho de ID 141697923, proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0742408-27.2022.8.07.0000 ajuizada em desfavor de CHRISTIAN DE MELLO. O agravante requereu na ação de origem a busca e apreensão do veículo RENAULT, modelo LOGAN EXPRES./EXP. U, ano fab./mod. 2014 /2014, combustível GASOLINA, cor BRANCA, chassi 93Y4SRD04FJ728555, placa PVH7149, RENAVAM 001032538829, para satisfação de contrato de alienação fiduciária inadimplido, entendendo que o agravado já está constituído em mora uma vez que enviada notificação ao endereço constante no contrato (fl. 41 do ID no 42199367), o qual foi assinado por terceiro (fl. 58 do ID. 42199367). O Juízo de Primeiro Grau determinou ao ora agravante que procedesse a emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora com juntada de AR assinado pelo requerido ou para que requeresse conversão da ação em execução, por entender que não houve constituição do devedor em mora eis que necessário que a própria parte devedora assine o aviso de recebimento. Nas razões recursais, o agravante sustenta que configurada a mora, uma vez que nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto Lei 911/69 a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, e que basta assinatura no referido AR, mesmo que por pessoa distinta do devedor. Alega ser necessária a expedição de notificação do devedor apenas para efeito de comprovação da mora e não para constituição. Assim, o agravante requer o provimento do presente recurso, de modo a permitir o prosseguimento do feito, para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da fidúcia. Preparo regular (ID no 42199365). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Requer o agravante a validação da constituição do devedor em mora e a busca e apreensão do veículo. Entretanto, entendo que a tutela pretendida se confunde com o mérito recursal, o qual deve ser analisado no momento oportuno, após o estabelecimento do contraditório. Logo funda-se o presente recurso unicamente na questão atinente à constituição do devedor em mora. Conforme relatado, encaminhada notificação ao endereço do agravado declarado no contrato de alienação fiduciária, havendo aposição de assinatura de terceiro estranho a relação contratual no aviso de recebimento. Notadamente, se verifica que não consta no aviso de recebimento qualquer ressalva quanto à localização do agravado, ou seja, não há informação de que este tenha se mudado ou não era conhecido no local à época da notificação. Nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei n.o 911/69 a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento não é exigível para constituição da mora: Art. 2° No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. De tal, é indispensável unicamente o recebimento da notificação no endereço indicado no contrato, mesmo que por outrem. O Princípio da Boa-fé Objetiva exige que em todas as fases da contratação os contratantes mantenham conduta leal e observem os deveres anexos ou laterais de conduta, dentre eles o dever de informação, a fim de manter o bom desenvolvimento do Negócio Jurídico. Logo a notificação enviada ao endereço constante no contrato, cujo aviso de recebimento foi devidamente assinado, supre a exigência de notificação do devedor para comprovação de sua mora. Destaque-se o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AVISO DE RECEBIMENTO DIRECIONADO A ENDEREÇO CONSTANTE EM ADITIVO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE "MUDOU-SE". MORA CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (busca e apreensão em alienação fiduciária), indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, IV do Código de Processo Civil, por não ter o banco autor cumprido integralmente o comando de notificação da mora ao devedor. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar, caso necessário, a adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento. 3. Para a constituição do devedor em mora em contratos dessa natureza é imprescindível a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 4. O aviso de recebimento (AR) direcionado a endereço constante em aditivo contratual supre a exigência de notificação do devedor (para fins comprovação da mora), porquanto tal instrumento representa um complemento ao ajuste assinado inicialmente e, sendo posterior, presume-se a indicação de dados mais atualizados. 5. A mudança de endereço do devedor, sem comunicação ao credor fiduciário, importa violação à boa-fé objetiva - diversamente da mera ausência do devedor de sua residência - possibilitando sua constituição em mora. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1409091, 07352504920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DO RÉU. MORA CONFIGURADA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na sentença, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 3. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a assinatura do aviso de recebimento por pessoa diversa do devedor não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato, ainda que não atualizado pelo devedor. 4. Se do exame das provas contidas nos autos restar demonstrado que o seguro prestamista não foi unilateralmente imposto ao consumidor, havendo, portanto, a possibilidade de contratar ou não o serviço, a alegação de abusividade do contrato em decorrência da prática de venda casada deve ser afastada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1291129, 07112451620198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a probabilidade de provimento do presente recurso para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição encontra-se presente. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente pois, caso não atendidas as exigências ordenadas e a decisão impugnada produza efeitos, poderá ocasionar a prematura extinção da relação jurídica processual. Dessa forma, desnecessária a emenda determinada pelo juízo de piso, eis que constituído em mora o devedor/agravado, devendo a ação ter seu regular prosseguimento. Insta ressalvar que se encontra em análise no STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos o REsp n.o 1951888/RS e o REsp 1951662/RS com proposta de afetação, sem determinação de suspensão dos feitos afetos ao tema. Assim, ao menos por ora, em análise superficial, entendo caracterizada a constituição do agravado em mora. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE FORMA LIMINAR para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator